Tribunal: TJPA
Processo: 0804863-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804863-67.2021.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DE TRAFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. EXPEDIÇÃO DE GUIA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ACUSADO QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS PREVISTA NO ART. 319 DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não há constrangimento ilegal na negativa ao agente do direito de apelar em liberdade, quando a manutenção do seu ergástulo cautelar está fulcrado na assecuração da ordem pública, máxime quando permaneceu preso durante toda a instrução processual e pelo fato de ter sido determinada a expedição de guia de execução provisória da pena, face a interposição de apelação.

2. Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Jorge Luís Evangelista
, em favor da nacional Fernanda Ferreira de Oliveira, em face do constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 5266050, em síntese, que:

Extrai-se dos autos que a Paciente, juntamente com JESIANE LIMA DE COSTA, foi presa em flagrante delito aos dia 16 de janeiro de 2020, pelas supostas práticas dos tipos penais previstos nos artigos 33 e 35 do Lei 11.343/2006.

Aos dia 16 de janeiro de 2020, foi homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, com arrimo na garantia da ordem pública.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público ao dia 22 de janeiro de 2020 (fls. 03/04v).

A Denúncia foi recebida, aos dia 28 de janeiro de 2020.

Em resposta a acusação, a Defesa se reservou em apresentar a defesa técnica em momento posterior,

Audiência de instrução realizada aos dia 18 de junho 2020 Alegações finais apresentadas pelo
Parquet
, em mídia, no ato da audiência de instrução.

Alegações finais apresentadas pela Defesa.

Sentença procedente para condenar na ação penal prolatada nos autos no dia 02 de março de 2021.

Alheio ao conjunto de provas favoráveis a Paciente, às teses defensivas e preliminares arguidas, o magistrado condutor do processo acolheu o pedido formulado pela acusação e, nesse azo, a condenou à pena definitiva de 3 (três) anos e 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, impondo, mais, 780(setecentos e oitenta dias-multa, ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

Na mesma sentença o juízo
a quo
negou o direito de a Paciente recorrer em liberdade, mesmo tendo fixado o regime inicial SEMIABERTO, indo ao que já decidiu e pacificou tanto o STF como o STJ.

Peça de interposição de Recurso de Apelação protocolado.

Diante da desnecessidade de sua manutenção na prisão, a presente ordem é medida que se pede.

Em síntese, são os fatos.

Uma vez estabelecido o regime semiaberto pela sentença proferida pelo juízo
a quo
, forçoso conceder a Paciente o direito de recorrer em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura, pelos fundamentos expostos a seguir.

(...). <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

Diante das breves considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio de Vossas Excelências, aguardam e requerem o impetrante e a paciente:

A. A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, com a revogação da prisão preventiva, tendo em conta que a sentença fixou como regime inicial para o cumprimento da pena o semiaberto, que se revela incompatível com a segregação cautelar, promovendo-se a substituição por medidas cautelares diversas da prisão;

B. Por ocasião do julgamento final, seja confirmada a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor de FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA, a fim de que seja reconhecido seu direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado; ou que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

C. Não sendo conferida a ordem de
habeas corpus
, sejam anotados os motivos de não acolhimento do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

(...).

Por fim, requerer seja o advogado JORGE LUIS EVANGELISTA OAB/PA 29.212 intimado da sessão de julgamento para que realize sustentação oral.
” <sic>

Junta documentos (Id. 5266060 a 5266536).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 5273874, sendo prestadas às informações na Id. 5304950 e o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5335314.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Cuida-se de paciente condenada à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, e 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, no regime inicial semiaberto,
pela prática dos delitos
dos delitos do art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei nº 11.343/2006
.

O magistrado negou à ré o direito de apelar em liberdade, em razão de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, com supedâneo na garantia da ordem pública, tudo calcado na gravidade concreta do crime e nas circunstâncias em que ocorreu a prática delituosa, o que, de fato, justifica a medida, conforme bem realçado na Id. 5304962,
verbis
:

Quanto ao recurso em liberdade - Nego à ré o benefício de recorrer em liberdade diante do preenchimento dos pressupostos específicos elencados no art. 312 do CPP, a saber, o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifica-se que os elementos constantes neste decreto condenatório evidenciam a autoria e apontam para a existência do delito.

Quanto ao
periculum libertatis
, vejo-o também presente ante as circunstâncias em que foi efetuada a prisão da acusada, sendo apreendido ao todo 350 unidades de entorpecentes. Há também registro nos autos de que a acusada figura como ré no Processo nº 0001222-31.2019.8.14.0144, cuja tipificação penal é idêntica a esta Ação Penal. Portanto, pelos elementos que dos autos constam, é de se concluir que, em princípio, a acusada possui elevado grau de periculosidade, sendo, pois, necessária, no presente momento, sua prisão preventiva, resguardando-se a ordem pública, devendo ser expedido mandado de prisão em virtude de sentença condenatória. <sic>.

Extrai-se, também, que a ré interpôs apelação, que se encontra em curso, ao qual foi determinada a expedição da guia de recolhimento provisório (Id. 5304962), conforme se vê:

Disposições finais

Havendo interposição de recurso, remeta-se ao Juízo competente para execução, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a interposição, a documentação necessária à formação dos autos de execução provisória da pena (Resolução TJE-PA nº 016/2007, art. 4º, parágrafo único).

Expeça-se Guia Provisória. <sic>

Não há, assim, constrangimento ilegal a ser reparado.

Afinal, a sentença contém fundamentação suficiente para a manutenção da prisão cautelar da paciente, pelo que não há que se falar em ofensa ao artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que estabelece que é ao Juiz do feito a quem se deve creditar a faculdade de valorar as circunstâncias e apreciar a necessidade da manutenção da custódia.

Atente-se, ainda, que a paciente permaneceu presa durante toda a instrução criminal. Além disso, o delito praticado é grave (doloso), pois cuida-se de apreensão de grande quantidade de droga
“200 (duzentas) embalagens plásticas contendo maconha e 105 (cento e cinco) pedras de oxi, (...). Na ocasião, observou-se que a comercialização do entorpecente ocorria na presença do filho da acusada Jesiane Lima da Costa.”
.

Importa ressaltar que não há incompatibilidade na fixação do regime semiaberto e a negativa do direito de apelar em liberdade, quando persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar. É o caso dos autos.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE.

Não há constrangimento ilegal quando a sentença condenatória, não obstante fixe o regime inicial semiaberto, mantém a prisão cautelar do paciente fundada em motivação idônea, porém, determina a expedição de guia de execução provisória da pena, caso em que aplica-se o entendimento consagrado do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
‘não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado’
(STJ, 6ª T. Ministro Nefi Cordeiro, AgRg no HC n. 586.212/BA, DJe 26/8/2020).

2 – Parecer ministerial de cúpula acolhido. ORDEM DENEGADA.

(TJGO,2ª Câmara Criminal, HC n. 5053341-91.2021.8.09.0162, Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, julgado em 16/03/2021, DJe de 16/03/2021).

E, ainda:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

1- Não merece reparos a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, demonstrando a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução.

2- A imposição do regime semiaberto não conduz à soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar e expedida a respectiva guia de execução provisória.

3- Ordem conhecida e denegada.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5147030-30.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 30/04/2020, DJe de 30/04/2020)

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236,
Habeas Corpus
. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 22/06/2021